Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703353-61.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GELSON MARINS DE MELLO JUNIOR EMBARGADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GELSON MARINS DE MELLO JUNIOR, ora recorrente, contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária em face da juntada intempestiva dos documentos. Alega que o prazo concedido para juntada de documentos era impróprio, e que, em razão de ser exíguo (48 horas) o recorrente não conseguiu cumpri-lo por estar sem celular. Acrescenta que sua juntada após o prazo é válida e eficaz, já que comprovam a carência financeira do recorrente. Não assiste razão ao embargante. A despeito do prazo concedido ser impróprio, seu descumprimento sem justa causa não pode ser aceito (art. 223, §1o do CPC), em especial, porque a juntada de documentos é efetuada pelo patrono que não apresentou qualquer justificativa para sua realização fora do prazo. Além disso, o prazo de 48 horas é o mesmo fixado na Lei 9.099/95 para juntada do comprovante de pagamento das custas e preparo quando da interposição do recurso inominado, não havendo que se falar em concessão de prazo maior. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Findo o prazo concedido no ID. 32371538, considerando sua suspensão em razão da oposição dos embargos de declaração, retornem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito